Tribunal: STF
Processo: RE 162890
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   VENCIMENTOS.  REAJUSTE COM  BASE NA URP DOS MESES

DE  ABRIL  E  MAIO  DE 1988.   SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO  COM  BASE NO

DECRETO-LEI Nº 2.425/88.
           O  Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 146.749-5,

decidiu  ressalvar o direito  ao reajuste pelo sistema do Decreto-Lei

nº 2.335/87, apenas  com relação aos  sete primeiros  dias do mês de
abril,  anteriores ao da  publicação do  Decreto-Lei nº 2.425/88, bem

como ao de igual valor, no mês de maio seguinte.
           Questão  examinada  em face  de  servidores  públicos, cujo

fundamento também se aplica em relação aos trabalhadores em geral.
           Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.